Tribunal: STF
Processo: RE 117809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-10
Data de publicação: 2011-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA FIXAR TARIFAS DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. ART. 15, INCISO II, ALÍNEA B, DA EMENDA N. 1/1969. LEI N. 1.741/1984 E DECRETO N. 111/84, AMBOS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR. LEI FEDERAL N. 6.528/1978 E DECRETO FEDERAL N. 82.587/1978. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não ofende o art. 15, inc. II, alínea b da Emenda n. 1/1969 a Lei n. 1.741/1984 e o Decreto n. 111/1984 do Município de Maringá-PR, editados no exercício da competência municipal para dispor sobre a organização dos serviços públicos locais, dentre os quais se incluem o serviço de água e esgoto.



    2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.